Tribunal: TJDFT
Processo: 0740336-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0740336-67.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO MOURA CARAJA PACIENTE: FABIO MOURA CARAJA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF DESPACHO A inicial foi manuscrita por FABIO MOURA CARAJA. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do DF para que o pedido venha em termos e devidamente documentado. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para a sua apreciação. Brasília, 28 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador